Tribunal: TJBA
Processo: 0507055-54.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0507055-54.2018.8.05.0274

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s):

APELADO: MARIA DO ROSARIO CAIRES MEIRA

Advogado(s):LUIZ HENRIQUE PEREIRA LIMA, GABRIEL GONCALVES MACHADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA,
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
DA SENTENÇA
E DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA.
S
ERVIDORA
DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
. GREVE. DESCONTOS SALARIAIS. REPOSIÇÃO INTEGRAL DAS AULAS. TEMA 531 DO STF. DIREITO À RESTITUIÇÃO
DOS DESCONTOS
.
APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória da Conquista contra sentença que determinou a restituição dos valores descontados dos vencimentos da autora, relativos ao período de greve entre 21.07.2018 e 13.08.2018, diante da reposição das aulas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve julgamento
extra petita
; (ii) verificar se a sentença carece de fundamentação ou apresenta contradições; (iii) estabelecer se houve decisão surpresa; e (iv) determinar se é devida a restituição dos valores descontados, diante da reposição integral das aulas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença observa os limites dos pedidos iniciais, pois a devolução dos valores descontados decorre diretamente do pedido expresso de restituição e da causa de pedir relativa à compensação das aulas, inexistindo julgamento
extra petita
(CPC, arts. 141 e 492).

A fundamentação apresentada examina os elementos do processo, aplica o Tema 531 do STF e explicita as razões pelas quais reconhece o direito à restituição, afastando a alegação de ausência de motivação ou contradição.

A decisão não configura surpresa, pois o fundamento relativo à compensação e à devolução de valores integra a controvérsia submetida ao juízo e decorre do entendimento vinculante firmado pelo STF no RE 693456 (Tema 531).

A reposição integral das aulas, comprovada pela autora, afasta a manutenção do desconto, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, conforme precedente de repercussão geral do STF.

O Município não comprova fato extintivo do direito à restituição, deixando de demonstrar o efetivo pagamento dos valores descontados, em violação ao art. 373, II, do CPC.

A jurisprudência local confirma o dever de restituição quando comprovada a compensação dos dias não trabalhados e ausente prova do pagamento pela municipalidade.

A majoração dos honorários sucumbenciais é devida, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, diante da total sucumbência do apelante e da orientação firmada no Tema 1059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

A decisão que determina a restituição de valores descontados em razão de greve, quando comprovada a reposição das aulas, não configura julgamento
extra petita,
pois decorre logicamente do pedido de devolução e da causa de pedir.

A aplicação do Tema 531 do STF afasta alegações de decisão surpresa, pois constitui fundamento jurídico previsível e pertinente à controvérsia.

A reposição integral dos dias paralisados torna indevida a manutenção dos descontos efetuados, impondo-se a restituição, cabendo ao ente público comprovar eventual pagamento realizado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

0507055-54.2018.8.05.0274
,
da Comarca de
Vitória da Conquista
/
Bahia em que figuram como
a
pelante,
MUNICÍPIO DE VIT
Ó
RIA DA CONQUISTA

e

a
pelad
a,

MARIA DO ROSÁRIO CA
Í
RES MEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e negar
provimento
ao
A
pelo da
parte
ré
,
mantendo a sentença
a quo por seus próprios fundamentos, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

1
2